Tribunal: TJDFT
Processo: 0736495-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736495-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Giselle de Sousa Santos Silva Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giselle de Sousa Santos Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0705985-98.2018.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se cumprimento de sentença deflagrado por BANCO DO BRASIL AS em desfavor de DROGARIA TEIXEIRA LTDA - ME, CLEITON TEIXEIRA SILVA, GISELLE DE SOUSA SANTOS SILVA. Realizada penhora SISBAJUD, o executado CLEITON TEIXEIRA SILVA compareceu aos autos e afirmou que a penhora realizada alcançou verba de natureza salarial, razão pela qual requereu seu desbloqueio. Concedida a oportunidade para o réu juntar o extrato bancário dos últimos três meses, este apresentou os documentos de ID 135939134 e anexos. DECIDO. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal [...]“. Todavia, a fim de reconhecer a impenhorabilidade, é necessário que o devedor demonstre que a integralidade do valor constrito seja salarial, por ser este o seu ônus, na forma do art. 373 e 854, 3°, inciso I, do CPC. Vide: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PELO DEVEDOR. 1. O Art. 833 do Código de Processo Civil traz exceções à regra de que o devedor responde com todo o seu patrimônio para o cumprimento de suas obrigações (Art. 789 do CPC). 2. Nos termos do Art. 854, §3o, I, do CPC, é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1606028, 07354618820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Pois bem, analisando a documentação apresentada pelo devedor, tenho que a quantia deve permanecer parcialmente bloqueada. Apesar de o devedor demonstrar que a conta onde ocorreu o bloqueio é onde recebe seu salário, este juízo exigiu que o devedor juntasse o extrato bancário dos últimos 3 (três) meses, a fim de conferir a existência da transferência de outros valores, além da verba salarial. Não obstante, de forma reiterada, o executada juntou comprovantes “PIX” da transferência do salário, o que não demonstra, per si, que os valores bloqueados em conta são exatamente aqueles da origem salarial. Ao exigir os estratos bancários, o devedor deveria ter trazido sua movimentação bancária referente ao período exigido, demonstrando que a restrição recaiu exatamente sobre as quantias de origem salarial, já que é plenamente possível o recebimento de outras verbas em conta. Por outro lado, foi demonstrado que a quantia de R$ 344,80 (trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) foi bloqueada em conta poupança, razão pela qual deve ser desbloqueada. Portanto, acolho parcialmente a impugnação para liberar o valor de R$ 344,80 (trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), o que faço imediatamente. Transfiro o valor de R$ 1.991,13 (mil, novecentos e noventa e um reais e treze centavos) para conta judicial vinculada ao presente feito. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará do valor acima indicado para a parte credora, a qual deverá informar os dados para o recebimento dos valores. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 40758357), em síntese, que a determinação de penhora, ora impugnada, recaiu sobre quantia protegida pelo critério da impenhorabilidade, nos termos da regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Afirma que ficou devidamente demonstrado, nos autos, que o montante objeto de constrição é integralmente oriundo da contraprestação pelos serviços de vendedora e representante comercial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada e desconstituída a penhora em questão. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 40758358 e Id. 40761409). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em suas razões recursais a agravante indica com clareza e precisão que o pronunciamento judicial ora recorrido, por meio do qual foi rejeitada a impugnação à penhora, consiste na decisão referida no Id. 136141771 dos autos do processo de origem. O aludido pronunciamento judicial foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 12 de setembro de 2022, segunda-feira, tendo-se por publicado no primeiro dia útil seguinte (13 de setembro), como certifica o documento referido no Id. 136389253 dos autos do processo de origem. Assim, o presente agravo de instrumento, interposto no dia 26 de outubro de 2022, mostra-se manifestamente intempestivo, pois foi manejado após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis legalmente previsto. A agravante justifica a interposição do presente recurso nos seguintes termos (Id. 40758357, fl. 2): “O recurso deve ser considerado como tempestivo. O Agravante fora intimado da decisão atacada em 18 de outubro de 2022, consoante se vê Id no (139999055) da certidão nos autos eletrônicos. (CPC, art. 1.017, inc. I). Dessarte, fora intimado em 18 de outubro de 2022, por meio eletrônico. Igualmente, visto que o lapso de tempo do recurso em espécie é quinzenal (CPC, art. 1.003, § 5o), atesta-se que o prazo processual fora devidamente obedecido.” (Ressalvam-se os grifos) Acontece que o ato jurisdicional referido no Id. 139999055 dos autos do processo de origem consiste em simples despacho por meio do qual o Juízo singular determinou a intimação da devedora, ora agravante, para comprovar a interposição de recurso contra a decisão que manteve a penhora. O aludido despacho, ao contrário do que quer fazer crer a recorrente, não pode ser considerado para a finalidade de verificação da tempestividade do presente recurso, devendo ser observada, em relação ao início da fluência do prazo recursal, a certidão referida no Id. 136389253. Convém acrescentar que a interposição equivocada de agravo de instrumento pela devedora na instância de origem, ainda que dentro do prazo legal (Id. 137332227 dos autos do processo de origem), não suspende ou interrompe a contagem do prazo legal, pois nos termos da regra prevista no caput do art. 1016 do CPC, “o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal”. Assim, como acima exposto, a tempestividade do presente recurso deve ser verificada de acordo com a data de protocolo da petição neste Egrégio Tribunal de Justiça, ou seja, 26 de outubro de 2022. No mesmo sentido convém atentar às seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROTOCOLADO NA VARA E NÃO NO TRIBUNAL. ART. 525, § 2o DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou novo julgamento dos embargos declaratórios ante o reconhecimento de omissão e contradição sobre a tese levantada pela agravante a respeito da tempestividade do agravo de instrumento protocolizado na primeira instância dentro do prazo e em seguida na segunda instância, o que, de acordo com a parte, não constituiria erro grosseiro, mas mero equívoco que sanado imediatamente. 3. Conforme previsto no art. 522, caput do CPC/1973, "das decisões interlocutórias, caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias". O § 2o do artigo 525 do CPC/1973 dispunha ainda que a petição recursal deveria ser protocolizada diretamente na secretaria do tribunal de segundo grau competente. 4. Além do endereçamento correto (art. 524 do CPC/1973), o art. 525, § 2o do CPC/1973 determinava, clara e expressamente, que o recurso deveria ser protocolado no Tribunal, isto é, na segunda instância, órgão jurisdicional competente, e não na primeira instância, junto à vara de origem, conforme realizado pela agravante. A própria agravante admite o protocolo equivocado do recurso perante ‘órgão incompetente’, fato que somente teria sido percebido no dia seguinte, dando ensejo ao protocolo do recurso no Tribunal após o término do prazo recursal e quando o ato processual já havia sido praticado em flagrante desconformidade com o preceito legal. 5. Ao contrário do que sustenta a parte, não existe possibilidade de protocolo de recurso por outro meio se não nos termos da legislação processual. Logo, o protocolo da petição do agravo de instrumento na Vara de origem, onde correm os autos principais da ação de execução, e não no Tribunal, por equívoco ou outro motivo atribuível exclusivamente ao recorrente, contrariando expressa determinação legal, não pode ser reconhecido como mero erro material passível de ser relevado ou, ainda, imputado a terceiro. Ressalte-se, ademais, que o erro foi do recorrente e não da serventia (serviço de protocolo), que além de se limitar a receber e registrar as petições entregues pelos advogados, não tem o dever de auxiliar a parte, tutelando a correta interposição dos recursos. 6. Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal, o protocolo errôneo do agravo de instrumento na primeira instância e não diretamente no Tribunal, dentro do prazo legal, constitui erro grosseiro que não pode ser convalidado, o que justifica o não conhecimento do recurso ante a sua manifesta intempestividade. Precedentes. 7. Alegação da embargante de que a questão em apreço não é uníssona também não afasta a conclusão adotada, que se encontra suficientemente fundamentada na lei, na jurisprudência e foi tomada com base no conjunto fático-probatório dos autos. 8. Recurso conhecido e provido sem efeitos infringentes.” (Acórdão no 1321959, 00346889420158070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - PROTOCOLO NA VARA E NÃO NO TRIBUNAL - ARTIGO 525, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - ARTS. 527, I E 557, CAPUT, AMBOS DO CPC, C/C ART. 66, IX DO RITJDFT- DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 525, § 2o do Código de Processo Civil preceitua expressamente que, nos agravos de instrumento, "a petição será protocolada no tribunal". Assim, embora interposto tempestivamente na Vara de origem, o agravo de instrumento somente foi protocolizado neste Tribunal após esgotado o prazo recursal, o que implica na sua intempestividade. 2 - Segundo o art. 557, caput do CPC, o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível. 3 - Não se vislumbrando fundamento para modificar a decisão agravada, não trazendo as razões do agravo regimental fatos capazes de infirmar a justificativa pela qual se negou seguimento a agravo de instrumento por decisão monocrática prevista no art. 557 do CPC, o não provimento do recurso é medida que se impõe. 4 - Agravo regimental conhecido e não provido.” (Acórdão no 916709, 20150020330254AGI, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2016, publicado no DJE: 3/2/2016) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - INTEMPESTIVIDADE - PROTOCOLO DO RECURSO NA VARA DE ORIGEM. 1. O procedimento de interposição do agravo de instrumento previsto no CPC é claro no sentido de que o recurso deve ser interposto diretamente no Tribunal, não sendo razoável se considerar a data de protocolo perante a Vara de origem para fins de análise da tempestividade do agravo. 2.Negou-se provimento ao agravo regimental.” (Acórdão no 463846, 20100020169333AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2010, publicado no DJE: 23/11/2010, p. 144) (Ressalvam-se os grifos) É perceptível, diante desse contexto, que o presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos intrínsecos necessários ao seu conhecimento e processamento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator